Tribunal: TJES
Processo: 5005752-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005752-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGINIA GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005752-50.2022.8.08.0048

RECORRENTE: VIRGINIA GOMES SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que possui um cartão de crédito com o requerido, tendo efetuado três compras em datas distintas, tendo ainda parcelado os pagamentos. Ainda, relata que pagou algumas faturas em atraso, bem como que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de quitar outras faturas. Por fim, aduz que, a partir do mês de novembro/2021, não conseguiu mais realizar os pagamentos e buscou auxílio junto ao PROCON para resolver a questão, mas não obteve êxito.

Em sede de sentença, o juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4026967), a autora, ora Recorrente, sustenta que restou claro que teve dificuldade na emissão da fatura, e, exclusivamente, por este motivo, não realizou o pagamento na data correta e que buscou todas as vias administrativas junto à Recorrida, que, abusivamente, lhe enviou uma fatura com o valor total das parcelas, razão pela qual requer a condenação em danos morais.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrido (ID 4026950) e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...) Acerca das faturas a partir do mês de dezembro/2021, a autora confirma deixou de efetuar os pagamentos, tendo a requerente entrado em contato como requerido por meio do aplicativo WhatsApp com o fito de obter as faturas de dezembro/2021 e janeiro/2022 em apartado e parcelado, porém, um preposto da ré afirma que não consegue enviar as faturas separadamente, apenas juntando as faturas mencionadas e ainda a fatura de fevereiro/2022 que ainda venceria (ID 12843818). Observo que a autora fez questionamento acerca da impossibilidade de emissão de faturas separadas, contudo, face a sua inércia, o atendimento foi finalizado.

A autora não relata na exordial qualquer problema no recebimento das faturas em sua residência ou por e-mail eletrônico, tendo a requerida, inclusive, informado que enviou para o e-mail cadastrado pela requerente e, portanto, poderia ter acesso as faturas dos meses de dezembro e janeiro de forma separada.”

Ainda, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma parcelada, como requer a consumidora, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal existente é de que o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

Ademais, de acordo com o artigo 314, CC, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por parte, se assim não se ajustou.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Assim, pelos motivos expostos, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)